Tribunal: TJES
Processo: 5000462-90.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-90.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PIMENTA DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5000462-90.2023.8.08.0057

RECORRENTE: JORGE PIMENTA DA SILVA

RECORRIDA: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento.

Digo isso porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da filiação da recorrente, conforme
link
de gravação telefônica mantida com o autor (apresentado no corpo da contestação), confirmando com este a filiação e os serviços oferecidos, além da contraprestação mensal cobrada, cuja ciência e concordância foi declarada pelo mesmo.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] ficou comprovado que houve a filiação à associação da parte requerente, que foi informada exatamente no que consistia, não se vislumbrando nenhuma falha de prestação de informações por parte ré, tendo o autor confirmado a filiação, os seus dados pessoais e autorizado o desconto mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) no seu benefício previdenciário [...] levando em consideração que o autor não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, até porque sequer impugnou especificamente a voz na gravação, apenas se atentando às alegações genéricas de que a ré não apresentou documento assinado e que não compreendeu as informações prestadas, razão pela qual a improcedência é a medida de rigor”
(id. 12081715, negritei).

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, agiu com acerto o juízo de origem na improcedência dos pedidos autorais, motivo pela qual a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JORGE PIMENTA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)